Tribunal: TJBA
Processo: 8031850-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8031850-47.2025.8.05.0000 - Comarca de Santo Estevão/BA Impetrante: João Lopes dos Santos Paciente: Sandro dos Santos Barbosa Advogado: Dr. João Lopes dos Santos (OAB/BA 36.653) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA Processo de 1º Grau: 8001246-92.2025.8.05.0230 Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA C.M.L (ART. 129, §13 C/C ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DA LEI 11.340/2006) E LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA MAICO DOUGLAS MARTINS COELHO (ART. 129, CAPUT C/C ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NÃO CONHECIMENTO. NÃO DEMONSTRADO PELO IMPETRANTE TER SE VALIDO DE MEIO PRÓPRIO PARA SUSCITAR TAL ALEGATIVA. FEITO EM TRÂMITE REGULAR NA ORIGEM. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. João Lopes dos Santos (OAB/BA 36.653), em favor de Sandro dos Santos Barbosa, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 30/05/2025, posteriormente decretada a prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 129, §13 e art. 147, ambos do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/2006 contra C.M.L e arts. 129, caput e 147, ambos do Código Penal, contra Maico Douglas Martins Coelho. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 83591625) a incompetência do juízo especializado por se tratar de uma relação de namoro de 4 meses, o que afastaria a aplicação da Lei n.º 11.340/2006. Aduz, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Por fim, sustenta a favorabilidade das condições pessoais e a aplicação de medidas cautelares diversas, enfatizando que o paciente teve seu corpo queimado pela vítima e necessita de cuidados médicos especializados. IV - Informes judiciais (ID. 84483663) noticiam in verbis: “[...] Em atenção a decisão/ofício, referente ao processo acima em epígrafe, em Habeas Corpus de nº 8031850- 47.2025.8.05.0000, impetrado por Dr. João Lopes dos Santos, tendo como paciente SANDRO DOS SANTOS BARBOSA, venho a presença de Vossa Excelência prestar as seguintes declarações: Cuidam os presentes autos de PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, nos autos nº 8001246-92.2025.8.05.0230, tendo sido o paciente preso em flagrante delito no dia 30/05/2025, pela suposta prática dos delitos de Lesão corporal (art. 129, §13, do CP) e ameaça (art. 147, do CP), ambos nos termos da Lei Maria da Penha, contra Cristiani Mendes de Lima e Lesão corporal (art. 129, caput, do CP) e ameaça (art. 147, do CP) contra Maico Douglas Martins Coelho. A prisão foi comunicada ao Juízo Plantonista em 31/05/2025, que homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva na mesma data da comunicação, por restarem presentes indícios de autoria e materialidade, bem como para garantia da ordem pública, proteção à integridade física da vítima, evitar a reiteração criminosa e assegurar a aplicação da lei penal, conforme decisão de ID. 503237592. Foi aplicada ainda as medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, por se tratar de violência doméstica contra a Mulher conforme Lei nº 11.340/2006. Os autos foram remetidos a este Juízo, tendo sido realizada audiência de custódia em 03/06/2025, ID. 503613762, tendo a defesa manifestado pelo relaxamento da prisão e o MP pela homologação e decretação da preventiva, não se vislumbrando qualquer prejuízo ao custodiado o fato da realização de custódia fora do prazo, sendo que a prisão fora decretada pelo Juízo Plantonista e não fora alegada qualquer nulidade de prisão ou agressão policial, bem como que não houve alteração posterior do contexto fático-probatório. [...]”. V - Inicialmente, no que se refere à alegação de incompetência do juízo especializado da Vara de Violência Doméstica, sob o argumento de que a relação entre o paciente e a vítima C. M. L. trata-se de namoro com duração de 4 (quatro) meses, não merece conhecimento, uma vez que não restou demonstrado pelo impetrante que teria se valido de meio próprio, qual seja exceção de incompetência, para suscitar a presente alegativa. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a configuração da violência doméstica e familiar prescinde de coabitação, sendo suficiente que os fatos estejam inseridos em contexto de uma relação íntima de afeto e que a prática delitiva decorra de motivações baseadas no gênero. De outra banda, os informes judiciais apontam o regular processamento do feito, não se justificando, nesta via estreita, o reconhecimento da competência do juízo comum como requerido. VI - No tocante à alegativa de ausência dos requisitos autorizadores da prisão não merece prosperar. Verifica-se, in casu, que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, tendo, ainda, atendido o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao apontar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, evidenciado pelos exames de corpo de delito, os quais atestam as lesões corporais sofridas pelas supostas vítimas. O juízo de origem ressaltou que uma das vítimas é mulher em situação de violência doméstica e familiar, tendo sido submetida a agressões físicas reiteradas, incluindo mordidas e socos, além de ter sido ameaçada de forma constante pelo paciente, que também agrediu um terceiro que tentou socorrê-la, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública, além da apontada reiteração criminosa no contexto de violência doméstica. VII - Importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. VIII - Por fim, a respeito da necessidade de cuidados especializados para o tratamento das queimaduras, diante da condição clínica do paciente, não resta comprovado por meio de prova pré-constituída neste writ, a sua atual condição de saúde, nem de que o local onde se encontra custodiado carece de condições necessárias ao seu tratamento. IX - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento e nessa extensão, pela denegação da ordem. X - HABEAS CORPUS CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8031850-47.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Santo Estevão/BA, em que figuram, como Impetrante, Dr. João Lopes dos Santos (OAB/BA: 36.653), como paciente, Sandro dos Santos Barbosa, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.